Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXECUÇÃO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Probabilidade do direito. Execução do contrato. A concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, (art. 300 do CPC). Os documentos carreados aos autos pela agravante demonstram inúmeras controvérsias acerca da execução do contrato de terceirização de serviços e, principalmente, de um dos serviços previstos no contrato, qual seja, a implantação do sistema informatizado de apoio à gestão de saúde (iHealth). A apreciação dos pontos controversos e o exame do direito alegado pela agravante demanda o esgotamento da fase do conhecimento sob o crivo do contraditório, de modo que não se demonstra forte a probabilidade do direito.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Agravo interno prejudicado.
f